Tribunal: TJMT
Processo: 1019654-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019654-41.2021.8.11.0000 – COMARCA DE GARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE: JOÃO CARLOS VIDIGAL SANTOS
PACIENTE: LEANDRO DE SOUZA CARDOSO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dro JOÃO CARLOS VIDIGAL SANTOS, advogado, OAB no 21.105/O, em favor de LEANDRO DE SOUZA CARDOSO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT (Autos no 1002198-11.2021).
Alega que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 03/11/2021, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal).
Sustenta, em síntese, ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, e falta de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva em desfavor do beneficiário, que ele não é pessoa perigosa e não coloca em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, revelando extrema a prisão preventiva aplicada.
Destaca o impetrante que “...não existem provas firmes que possam sustentar a continuidade da prisão do paciente...” (pag. 18-PDF).
Aduz que o paciente foi preso em virtude de exclusivo depoimento do corréu MARCILIO DA MATA LEMO, que após colaborar com as investigações, reconhecendo o paciente por meio de foto, teve sua liberdade provisória deferia e no presente momento está em local incerto e não sabido:
“...o reconhecimento fotográfico como único meio de prova, não corroborado posteriormente por mais elementos capazes de demonstrar o envolvimento do PACIENTE aos fatos, não é suficiente para validar a custódia cautelar que lhe esta sendo imposta, por mais que, o mesmo estivesse no momento do fato, NÃO CORROBOROU com o crime. (pag. 06-PDF).
Alega que a liberdade do paciente não traz perigo ao bom andamento da ação penal pois durante toda investigação esteve em sua residência localizada em Guarantã do Norte, onde tem família constituída, labora como marceneiro, não possui antecedentes criminais, sendo ao caso suficiente as medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP.
Por fim, ressalta que não há como o paciente ameaçar testemunhas, pois, com exceção do corréu MARCÍLIO “...nem mesmo citaram o nome do mesmo durante seus depoimentos pessoais?” (pag. 11-PDF).
Forte nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva em favor do paciente, para que responda o processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), expedindo-se o competente alvará de soltura.
DECIDO
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, se faz necessário que a impetração venha acompanhada de documentos necessários que possa demonstrar, sem sombra de dúvidas, o referido constrangimento ilegal propalado na exordial.
In casu, ressalto que a decisão que negou o pedido de liberdade provisória do paciente (juntada nesta ação constitucional) faz remição ao decreto de prisão preventiva (fundamentação per relationem), o qual não foi juntado pelo impetrante, bem como não foi possível acesso aos autos na instância de origem, por meio do PJE (1o Grau), a fim de angariar mais informações para análise do presente mandamus.
Desse modo, no presente momento, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida, porquanto, ao manter a custódia cautelar, o juízo de origem considerou permanecer os requisitos da prisão preventiva (fundamentação per relationem), naturalmente fazendo alusão ao decreto preventivo proferido anteriormente, apontando a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como onde observou “...não há menção de qualquer fato novo que corrobora com a revogação requestada, tampouco foram colacionados documentos idôneos a comprovarem as alegações aduzidas pela defesa.” (Decisão pag. 36-PDF).
Ainda, justificou a manutenção da prisão para garantia da ordem pública pela contumácia delitiva do paciente “...vez que consta em seu desfavor o inquérito policial no. 10006406-21.2020.8.11.0007, da Comarca de Alta Floresta/MT, fator a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.” (pag. 36-PDF).
A decisão do juízo de primeiro grau deve ser mantida ao menos nesta fase liminar.
Primeiro porque, o conjunto probatório angariado pelo impetrante não elide os fundamentos da decisão originária que manteve a prisão do Beneficiário; segundo porque o Enunciado no 50, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, deste Tribunal permite que "A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade", de modo que não há se falarem ausência de fundamentos na prisão preventiva; terceiro, a decisão atacada faz menção a possível contumácia delitiva do paciente, ao mencionar que ele possui inquérito policial em andamento na Comarca de Alta Floresta-MT.
Nesse tocante, em pesquisa, vislumbra-se que os autos indicados pelo juízo originário (IP no. 10006406-21.2020) tratam-se de delito de tráfico de drogas e corrupção de menores, ocorrido em 18/05/2020, em que teve a liberdade provisória concedida com medidas cautelares do art. 319 do CPP (Pesquisa via PJE autos 1002184-10.2020).
Tal fator também confere a manutenção para garantia da ordem pública, conforme Enunciado 06 do TJMT.
Por fim, em que pese a defesa sustentar predicados pessoais, apontando residência fixa no distrito da culpa e trabalho fixo do paciente, não houve qualquer comprovação, pois o comprovante de residência (pag. 30-PDF), está em nome da genitora do acusado e o termo de reconhecimento é de outra pessoa e não do acusado (pag. 59-PDF).
Assim, impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, ou que ao caso seja suficiente apenas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, devendo prevalecer a decisão de primeiro grau por não ficar devidamente demonstrado o aludido constrangimento ilegal mencionado na inicial.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar, merecendo maiores esclarecimentos após informações da autoridade coatora e parecer ministerial, onde será analisada pelo colegiado deste Tribunal.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar, devendo a autoridade judicial juntar aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e demais documentos que entender necessário para análise do writ.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c